Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708591-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO DIAMANTINO DE SOUZA PACIENTE: JOAO MARCELO AMORIM DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDUARDO DIAMANTINO DE SOUZA em favor de JOÃO MARCELO AMORIM DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 3/2/2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Aduz que, distribuído o feito ao juízo natural, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sobrevindo o indeferimento, devido à quantidade e diversidade de entorpecente apreendida em poder do paciente, o que no entender do juízo atenta contra a ordem pública e, em razão de ele ter descumprido a suspensão condicional da pena em outro processo e sua avó materna estar apta a cuidar de seu filho pequeno. Alega que os argumentos apresentados na decisão não se sustentam, carecendo de fundamentação idônea, uma vez que a gravidade em abstrato do delito não é motivo suficiente para a manutenção da prisão cautelar, configurando constrangimento ilegal ao paciente. Afirma, outrossim, que não foram apontados elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da custódia cautelar para o curso das investigações, nem evidências de que outras medidas alternativas seriam ineficazes para atender aos fins do processo penal. Discorre sobre a abordagem policial, apontando violação de domicílio, e sobre a dinâmica dos fatos, registrando que as drogas e a arma de fogo sem numeração estavam em uma área comum a várias residências, não havendo como atribuir a propriedade dos entorpecentes e do objeto ao paciente. Assevera a necessidade de conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar, haja vista que o paciente é o único responsável pelo cuidado de seu filho, que tem 6 anos de idade, não bastando o reconhecimento de que a avó pode cuidar do neto, pois o critério legal é a efetiva responsabilidade parental, e não a existência de parentes próximos. Explana que a avó já é pessoa idosa, sem condições psicológicas, locomotivas e financeiras de cuidar da criança, enquanto a genitora, após a separação, passou a residir em Goiás deixando o filho aos cuidados do paciente. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a importância da presença parental no desenvolvimento da criança, sendo a prisão domiciliar medida necessária para garantir o melhor interesse do menor. Invoca, ainda, o art. 318, VI, do CPP que, após as alterações promovidas pela Lei n. 13.257/2016, passou a garantir o benefício ao pai, caso ele seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos de idade. Registra que o paciente possui residência fixa, declinando o endereço onde poderá ser encontrado. Ao final, pugna pela concessão de liminar, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar ante a necessidade de cuidado do filho. No mérito, requer sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada e a concessão da ordem de ofício. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. 1. Da higidez do ato coator e dos requisitos do art. 312 do CPP O ato apontado como coator foi proferido nos autos do processo n. 0708989-08.2025.8.07.0001 – Pedido de Liberdade Provisória (ID 69602030) e pautou-se na decisão primeva, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos do processo n. 0705367-18.2025.8.07.0001 (ID 224789016 autos de origem). Com efeito, ao ratificar os fundamentos da decisão anterior, o juízo praticou a técnica de fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que Franciel, em conluio com Rafael, por motivo de rivalidade antiga, teria executado a vítima e ocultado seu cadáver. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos recorrentes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Com relação à tese de inidoneidade da fundamentação per relationem, saliente-se que, "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021 e RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016), não havendo falar em constrangimento ilegal. 5. Esta Corte Superior possui entendimento de que não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar dos réus, como ocorreu no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 194.562/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) É de se ver que a decisão do NAC se vale dos elementos do auto de prisão em flagrante, que apontam a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, e enfatiza que se trata de “delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação”, o que autoriza a presunção de que há reiteração criminosa, que se enrobustece pela reincidência do paciente por delito praticado em data recente. Ou seja, o ato indica o fumus comissi delicti e o periculum libertartis, preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. A seu turno, o juízo natural, prolator da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltou a variedade e a grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, entendendo tratar-se de “aspecto que materializa o risco de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância, conformando, por conseguinte, o pressuposto da garantia da ordem pública”. Destacou, ainda, a ausência de fatos novos desde a decretação da segregação cautelar do paciente, afirmando que: “(...) A despeito dos documentos apresentados pela Defesa, entendo que os requisitos autorizadores da prisão preventiva exarados na recente decisão do NAC ainda se mostram presentes, evidenciado a necessidade de manutenção da constrição cautelar da liberdade, especialmente diante do não surgimento de fatos novos que possam motivar a revogação do citado decreto. De fato, condições favoráveis do agente, como residência e trabalho fixos, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, tal qual ocorre na espécie. Do mesmo modo, não se vislumbra que a segregação cautelar seja inadequada e possa ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. De fato, ao tempo do cometimento do delito apurado nos autos principais, o acusado cumpria, em liberdade, as condições de uma suspensão condicional da pena decorrente de condenação criminal anterior (ID 224625029 dos autos associados), aspecto a partir do qual se infere sua incapacidade de viver em liberdade com observância das regras sociais de regular convívio social, haja vista que nem mesmo o gozo de benefício despenalizador fora capaz de impedi-lo de tornar a delinquir. (...)” Verifico, portanto, que o ato coator aponta, de forma satisfatória, a materialidade e os indícios de autoria, bem como os elementos concretos que demonstram o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, preenchendo o requisito de que trata o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse cenário, as condições pessoais do acusado, que por ora se limitam a ter endereço fixo, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar. 2. Da abordagem policial e da dinâmica dos fatos A defesa alega a ilegalidade da abordagem dos policiais militares que prenderam o paciente em flagrante, narrando que não havia situação flagrancial que autorizasse o ingresso em domicílio e menos ainda prova de que a droga apreendida, que estava em uma área comum a várias residências, pertencia a ele. Notoriamente, a busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP, autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do § 1o do mesmo dispositivo. Na qualidade de intérprete maior da legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal. Sob esse prisma e na via estreita do habeas corpus, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não é possível vislumbrar a apontada ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais militares, que culminou na prisão em flagrante do paciente. Consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 203/2025 – 27a DP que os policiais militares se deslocaram até o local para atender a um chamado, via COPOM, de denúncia de violência doméstica e, ao chegarem à residência, foram recebidos por Uatila Pereira Dias dos Santos. Nesse momento, visualizaram que um homem (o paciente), que estava no interior da casa, saiu correndo, aparentemente fugindo, ao avistar os policiais, bem como foi possível visualizar, da porta, que na sala havia algumas porções de droga em cima de uma bancada, além de balanças de precisão e dinheiro em cédulas (R$ 1.246,00), o que os levou a ingressar no imóvel. O delito de tráfico de drogas é crime permanente e de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343.2006. Desse modo, os fatos que levaram a polícia até o local desenrolaram-se para uma suspeita de tráfico no interior da residência que, neste juízo estreito de delibação, mostrou-se legítima, devido ao paciente ter saído correndo ao ver a polícia batendo à porta e à grande quantidade de maconha visível, exalando forte odor. Cumpre salientar que, nas diligências realizadas no imóvel, foram encontrados ainda vários apetrechos típicos da traficância, e uma arma de numeração raspada, calibre 32, juntamente com uma porção maior de cocaína dentro de uma máquina de lavar, sendo o paciente posteriormente identificado como o dono do imóvel. Outrossim, o paciente já se encontra denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2006 (ID 225470586 autos de origem), o que basta, por ora, para corroborar os elementos de prova colhidas no inquérito policial, haja vista que, nesta fase, impera o princípio do in dubio pro societate. 3. Da prisão domiciliar - genitor de filho menor de 12 anos Com relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para que o paciente possa se dedicar aos cuidados do filho menor de 12 anos de idade, melhor sorte não assiste à defesa, porquanto, conforme já decidiu o STJ, “a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação.” (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019) Referido entendimento vem sendo encampado até hoje naquela Corte, como demonstram as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. (...) 5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), o que não ocorreu no presente caso. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC n. 183.546/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico internacional e interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando ser pai de crianças menores e com necessidades especiais. II. Questão em discussão 2. A questão reside em saber se o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível, à luz do art. 318, III, do Código de Processo Penal (CPP). III. Razões de decidir 3. O pedido de substituição por prisão domiciliar foi indeferido, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados de seus filhos, que estão sob a guarda da genitora e avós. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 947.806/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) Destarte, a afirmação feita pela defesa, na peça direcionada ao juízo, de que o menor estava sendo cuidado pela avó materna, retira toda a credibilidade da versão ora apresentada neste habeas corpus. Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 17:36:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator